Tribunal: TJBA
Processo: 8109161-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109161-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A.

Advogado(s)
:
CAROLINE DE OLIVEIRA ANDRADE, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Embargos de declaração. Erro material no dispositivo da ementa. Contradição interna. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação, reformando sentença para majorar indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o termo inicial dos juros moratórios na data da citação.

2. Alegação de contradição no acórdão, consistente na divergência entre o valor constante da fundamentação da ementa (R$ 20.000,00) e o valor indicado no dispositivo da ementa (R$ 40.000,00).

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a fundamentação da ementa e o dispositivo da ementa configura erro material sanável por embargos de declaração, com a consequente retificação para adequação ao voto e à decisão proferida.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. Configurada contradição interna restrita ao dispositivo da ementa, que indicou valor divergente daquele fixado no voto, na fundamentação da ementa e no próprio acórdão final.
6. O voto condutor e a decisão colegiada fixaram a indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.
7. A pretensão de manutenção do valor maior (R$ 40.000,00) constante da ementa equivocada configura inovação e rediscussão de mérito, não se enquadrando nos limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificar o item 9 do tópico "IV. Dispositivo e tese" da ementa, que passa a ter a seguinte redação:
“9. Recurso provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor –, e para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação.”
9. Mantidos inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Configura erro material sanável por embargos de declaração a divergência entre o dispositivo da ementa e o voto, devendo prevalecer o valor fixado no acórdão e na fundamentação da ementa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109161-87.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCAS OLIVEIRA COSTA e outros (3) e como apelada EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça